Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. FRAUDE. LOJA VIRTUAL. CNPJ DE EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE BAIXA FORMAL. SÓCIO DILIGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Brasília. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos do autor para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.685,72, atualizados pelo INPC desde 29/01/2022 e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação.” Na origem Sofiane Karroum ajuizou ação em que pretende a reparação civil proposta por em desfavor de Luneu Refrigeração de Ar Condicionado e Dedetização Ltda e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. Narrou que celebrou negócio jurídico de compra e venda de aparelho de ar condicionado com empresa denominada “Luneu Refrigeração” e realizou o pagamento respectivo por meio da plataforma oferecida pelo Mercado Pago. Aduziu que não recebeu o produto e do site da loja junto à plataforma do Mercado Livre foi inativado .

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 39268205 e Id. 39268208). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 38892908).

3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente afirma que foi vítima de fraude, tendo sido utilizado o seu número de CNPJ por terceiro. Verbera que a empresa encerrou suas atividades e que a baixa do CNPJ não foi possível em razão de limitações financeiras. Aduz que o pagamento foi realizado em conta de pessoa física estranha à lide e ao quadro societário da recorrente. Narra que, ao ter conhecimento do uso irregular do número de CNPJ, houve a imediata comunicação dos fatos à autoridade policial, com o registro de boletim de ocorrência. Sustenta que o fato de o CNPJ constar como ativo isoladamente não implica em dano a terceiro.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No entanto, as aludidas regras aplicam-se aos reais envolvidos no negócio jurídico, quais sejam: o autor, o terceiro fraudador e beneficiário do pagamento e a sociedade empresária mantenedora da plataforma de vendas “Mercado Livre”, intermediadora do negócio e responsável pelo processamento do pagamento.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na responsabilidade objetiva de sociedade empresária que teve seus dados utilizados na consecução de fraude. No caso em exame, a sociedade empresária recorrida não integrou o negócio jurídico, não tendo comercializado o produto adquirido pela autora. Os dados relativos ao número de CNPJ e nome social foram utilizados por agentes fraudadores. A ausência de comunicação da inatividade da empresa à Junta Comercial e à Receita Federal isoladamente não configura ilícito civil em desfavor de terceiros, tendo implicações diretas de ordem administrativa e tributária.

6. Ademais, o consumidor não se resguardou das cautelas mínimas exigidas do cidadão comum quando da aquisição de bens e produtos. O pagamento foi realizado por meio de boleto bancário cujo beneficiário era pessoa física estranha ao negócio jurídico e o produto foi adquirido por preço muito inferior ao valor de mercado.

7. A sociedade empresária recorrente figura igualmente como vítima de fraude perpetrada por terceiro e não como corresponsável pelos prejuízos decorrentes da ação criminosa.

8. Recurso conhecido e provido para excluir a responsabilidade solidária da recorrente.

9. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em virtude do provimento do recurso (art. 55, Lei no 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.